Tribunal: TJBA
Processo: 0579503-39.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579503-39.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

APELADO: TWMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGIME DE PAGAMENTO:
PRECATÓRIO
.
TEMA Nº 865 DO STF.
JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. JUROS
COMPENSATÓRIOS
NÃO DEVIDOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O DECRETO-LEI N. 3.365/41
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por desapropriação indireta, condenando o Município de Salvador ao pagamento de indenização, com fixação de juros moratórios e compensatórios e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a determinação de pagamento imediato da indenização; (ii) saber se os juros moratórios podem ser fixados a partir do trânsito em julgado da sentença; (iii) saber se há incidência de juros compensatórios; (iv) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o critério do CPC ou o percentual fixado pelo Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. Razões de decidir
Considerando que o Município de Salvador está em dia com o pagamento de precatórios, não há que se falar em flexibilização do regime constitucional do art. 100 da CF/1988.
Os juros moratórios devem incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ.
A ausência de prova de exploração econômica do imóvel impede a incidência de juros compensatórios, conforme Tema 282 do STJ.
Os honorários advocatícios devem observar o disposto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo fixados em 2% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar o pagamento da indenização via precatório; (ii) afastar os juros compensatórios; (iii) fixar o termo inicial dos juros moratórios em 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento do precatório; (iv) arbitrar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. O pagamento de indenização por desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios quando o ente expropriante estiver em dia com suas obrigações. 2. A incidência de juros moratórios deve observar o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41. 3. A comprovação de exploração econômica do bem é requisito para a incidência de juros compensatórios. 4. Os honorários advocatícios em desapropriação devem respeitar os limites do Decreto-Lei nº 3.365/41.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0579503-39.2016.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
e, como Apelada,
TWMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos
t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA